Tribunal: TJDFT
Processo: 0723296-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0723296-92.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO A sentença foi disponibilizada no DJe em 29 de outubro de 2024 (ID 68381884), e publicada no dia útil subsequente, 30 de outubro de 2024. O prazo de 10 (dez) dias do recurso teve início em 4 de novembro de 2024 e terminou em 18 de novembro de 2024, às 23h59. Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 19 de novembro de 2024 (ID 68381886). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA